Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006813-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 630.978.181-20 (AGRAVADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR COM OUTRO QUE EXIJA CONHECIMENTIO TÉCNICO E CIENTÍFICO – POSSIBILIDADE – RESPEITO À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – VERIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, VXI, “b” DA CARTA MAGNA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei Municipal no 222/2010, para a acumulação de cargos públicos da área do ensino público, há de se manter a tutela anteriormente vindicada.

“
Esta Corte reconhece a impossibilidade de cumulação de cargos públicos quando a jornada de trabalho ultrapassa 60 horas semanais
”. (AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá-MT
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003392-24.2020.8.11.0041, impetrado por
Rosa Vieira de Oliveira
contra ato tido como ilegal do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá-MT
e do
Secretário Municipal de Educação de Cuiabá-MT
, deferiu a liminar vindicada, para determinar que o Ente Federativo reanalisasse, o processo administrativo de acumulação de cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil é de natureza técnica e acumulável, ressalvado a compatibilidade de horários (Id. 39471975, fl.05).

Em suas razões recursais, a municipalidade explana de maneira minuciosa, que a impetrante ora recorrida, após ter logrado êxito em 2 (dois) concursos públicos, para os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI, teve sua posse negada por meio do Despacho no 094/2020, em razão da estrita observância do disposto no art. 37, XVI, da Carta Magna o qual proíbe a acumulação de cargos públicos (Id. 36904961, fl.09).

Assegura que, apesar de a Constituição Federal, permitir, “
ainda que em caráter excepcional, a viabilidade de acumulação lícita de dois cargos de professores ou um cargo de professor e outro de técnico ou científico
(...)
os cargos de TDI não se enquadram no
” referido conceito, uma vez que “
não interessa a nomenclatura do cargo, mas sim as atribuições desenvolvidas
” (Id. 36904961, fls. 10 e 11).

Reforça que, os cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil -TDI podem exercidos por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo expertise em área específica da ciência, o que denota a incompatibilidade com a exceção prevista na Carta Maior.

Fortes nessas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão impugnada, e no mérito, pugna para que seja reformada a decisão interlocutória que ordenou uma nova análise administrativa do caso concreto razão da suposta adequação à reserva constitucional (Id. 36904961, fl.14)

Em sede de contraminuta, a parte contrária pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 39471955).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 38241956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 39816974, fl.05).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Rosa Vieira de Oliveira fora aprovada no Concurso Público para os cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil (formação ensino médio profissionalizante - magistério ou formação em pedagogia) e para o cargo de Professora ambos para o município de Cuiabá-MT.

Ocorre, todavia, que quando da apresentação das documentações pertinentes ao ato de posse, a impetrante ora agravada, teve negada sua posse, ao fundamento de que o parecer da Procuradoria Municipal de Cuiabá-MT, entendeu pela impossibilidade de acumulação de cargos, consoante se infere no despacho no 094/2020 (Id.39471976).

Irresignada, a agravada impetrou o presente
mandamus
defendendo em suma, a possibilidade de cumular os 2 (dois) cargos, eis que preenchidos os requisitos previstos na excepcional hipótese da Constituição Federal.

A Ilustríssima Desembargadora relatora, à época da apreciação do pedido liminar, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (Id. 38241956), o qual a meu juízo, deve ser mantido por ocasião do julgamento pelo colegiado. Explico.

Primeiramente, há de se registrar que o cerne recursal cinge-se na verificação acerca da permissão da acumulação de dois cargos a saber - Técnica em Desenvolvimento Infantil - TDI da rede pública da Capital com o de Professora de Educação Infantil do Magistério, também desta Capital.

Descendo aos fatos trazidos no caderno processual, nota-se que a agravante foi notificada a comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos do Município, acerca da impossibilidade de acúmulo de cargos. Observemos
:

“
(...)
Diante de tal situação o (a) servidor (a) deverá ser comunicado (a) para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o (a) mesmo (a) informado (a) sobre
a impossibilidade da posse diante do vínculo nos cargos:

• Secretaria Municipal de Educação – Técnico em Desenvolvimento Infantil.

• Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Professor (a)

(...)

Devendo o mesmo
optar em documento em anexo, se possui interesse em tomar Posse no Concurso Público
, nos termos do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal
(...) (Destaquei)

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU
14.12.2001).

(...)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”. (Destaquei)

Não é outro o entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso dos professores, a Constituição, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico
.

(...)

(4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 57.846/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 11/10/2019)

Desse modo, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, aponta as habilitações específicas. Confira-se:

“
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - nível elementar (em extinção);

II - TDI Médio + profissionalizante - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III - TDI Superior - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil;

IV - TDI Superior + Especialização - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (nova redação dada pela lei Complementar n. 276 de 19/12/2011)

(...)

Artigo 7-A

(...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório” (Destaquei)

Por conseguinte, entendo que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, para fim de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, alínea “
b
”, da Constituição da República.

Desse modo, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no mencionado dispositivo legal.

Por outro lado, constato que a priori há possibilidade de cumulação dos cargos de técnico com o de professor, uma vez que a soma dos horários semanais dos referidos cargos não ultrapassa a 60 (sessenta) horas, estabelecido no Parecer da AGU GQ – 145/98 e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos jurisprudência do Colendo STJ, que,
mutatis mutandis
se ao caso concreto.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE.
CARGA HORÁRIA. SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato da Diretora da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Federal de Bonsucesso, que declarou a ilegalidade da acumulação do cargo público de Auxiliar de Enfermagem do Ministério da Saúde (carga horária de 30 horas semanais) com o de Técnica de Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto (32,5 horas semanais, em regime de plantão de 12,5h por 60h).

(...)

4. O Acórdão do Tribunal de origem diverge do entendimento do STJ quando a Primeira Seção reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais (STJ, MS 19.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2014).

5. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.159.236/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 28/5/2018; AgInt no AREsp 1.187.189/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018; REsp 1.695.964/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018; AgInt no RMS 33.304/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 14/3/2018; REsp 1.693.628/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017; AgInt no MS 22.862/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe 21/6/2017.

6. Recurso Especial provido para, reformando o Acórdão recorrido, denegar a segurança.

(REsp 1742143/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018)

Não bastasse isso, impositivo declinar por oportuno, que o Colendo STJ tem sinalizado em julgados recentes, pela possibilidade de desconsideração de critérios objetivos, descambando para a observância da “
compatibilidade de horários
”, de maneira a ser tal exigência verificada em cada
caso concreto
, o que denota por óbvio, intensa dilação probatória.

Examinemos, excerto de recentíssima decisão monocrática proferida pela Ilustre Ministra Regina Helena Costa, na qual consignou-se que o: “
Afastamento do óbice apresentado pela Administração, tendo em vista que a incompatibilidade não pode ser presumida aprioristicamente, mas sim demonstrada de forma individualizada e em cada caso, o que não se apresenta na hipótese dos autos
”. (AgInt no REsp 1908488, Decisão Monocrática, REGINA HELENA COSTA Relatora, 21/06/2021)

O aludido
decisum
restou assim ementado:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

(...)

ADMINISTRATIVO E. CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE CONCRETA DO SERVIDOR. APELO PROVIDO.

1. A pelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os dois cargos públicos acumulados pelo autor, na IFRN (Técnico em Assuntos Educacionais) e o de Professor no Governo do Estado/RN, a soma da carga horária semanal ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, mantendo o ato da Administração que determinou que realizasse a opção por um dos cargos.

2. O STF entende que não é possível proibir a cumulação de cargos públicos acumuláveis levando em conta única e exclusivamente a carga horária de cada um deles, porque a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, só exige a compatibilidade de horários, a ser verificada caso a caso pela Administração Pública. (ARE 859.484/RJ - Rel. Min. Dias Toffoli, 19/06/2015 e RMS 34257, AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 29/06/2018).

3. A jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que "o
único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública
" (REsp no 1.767.955/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/04/2019).

(...)

5. Afastamento do óbice apresentado pela Administração, tendo em vista que a incompatibilidade não pode ser presumida aprioristicamente, mas sim demonstrada de forma individualizada e em cada caso, o que não se apresenta na hipótese dos autos.

Precedente: (PROCESSO:

08112452520184058000, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4a Turma, JULGAMENTO:

27/02/2020, PUBLICAÇÃO) 6. O Parecer Plenário no 01/2017/CNU-DECOR/CGU/AGU superou o entendimento do Parecer GQ-145/1998 (fundamento do ato impugnado), trazendo novas recomendações à Administração Pública Federal para averiguação da compatibilidade de horários e empregos públicos, baseada na análise concreta a que se submete o servidor, inclusive admitindo a hipótese de acumulação de cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais.

7. Apelação provida.

Opostos embargos de declaração, foram improvidos (fls. 262/265e) Com amparo no art. 105, III, c, da Constituição da República, aponta-se divergência jurisprudencial, alegando-se, em síntese, que "[...] temos no presente caso é a discussão jurídica acerca da vedação imposta pelo Parecer 145-AGU para acumulação de cargos, mesmo já tendo sido fixado pelo STF e por este STJ a impossibilidade de que o mesmo sirva de baliza legal para tal pretensão. Não pode, o Parecer GQ-145-AGU ter forma normativa sobre o que dispõe a Constituição Federal, sob pena de malferir esta. Esta Corte, em diversos precedentes, já se pronunciou acerca da impossibilidade do referido parecer vir a suplantar os requisitos constitucionais para acúmulo de cargos" (fls. 322/323e).

Com contrarrazões (fls. 429/432e), o recurso foi admitido (fl. 434e).

Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, observo a carência de interesse recursal, em face da procedência do pedido na Apelação, tendo a Corte de origem admitido a acumulação de cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais, inclusive com o pagamento de valores atrasados em sua remuneração, corrigidos monetariamente (fls. 223/227e).

Posto isso, nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de fls. 447/450e, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno de fls. 454/467e; e, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e 255, I, ambos do RISTJ, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 17 de junho de 2021.

REGINA HELENA COSTA Relatora

(Ministra REGINA HELENA COSTA, 21/06/2021)

À vista disso, tendo em conta que a agravada cumpriu com todos os requisitos legalmente previstos na constituição federal, bem como na pertinente Lei do Município de Cuiabá-MT, entendo que a manutenção do
decisum
interlocutório é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021